Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710751-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: MARILIA CENTENO DA MATTA E SILVA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DESPACHO Nos Ofícios de ID 52916150 e 55567825, o Chefe do Depósito de Veículo Apreendido Metropolitana Brasília solicita, com urgência, autorização para inscrição em hasta pública do veículo Placa JFJ5360/DF, marca/modelo Honda Civic, e baixa nas restrições ainda ativas no sistema RENAJUD. Na decisão de ID 56228247, o d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília informa a necessidade de manutenção da restrição no sistema RENAJUD salientando, por outro lado, que não há óbice na realização de hasta pelo DETRAN/DF, “desde que os valores obtidos sejam, após a realização de concurso de credores, existindo remanescente, depositados em conta judicial vinculada ao presente feito”. Assim, oficie-se, com urgência, ao Chefe do Depósito de Veículo Apreendido Metropolitana Brasília pelo e-mail dva.judicial@detran.df.gov.br, mencionando-se o número do processo SEI 00055-00080689/2023-25, instruindo-o com cópia deste despacho e dos documentos e decisões de ID 52916150, 55567825 e 56228247. Após, retornem os autos conclusos para o rejulgamento dos embargos de declaração opostos pela ré, União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. (ID 34081968). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator